Tribunal: STJ
Processo: 2145589-18.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143986 - SP(2025/0504280-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: A Q A (MENOR)
REPR. POR
: L R A DE A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIA DONADON - SP165917
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
.
SÚMULA No 284/STF
1. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da
.
Súmula no 284/STF
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f5cb9a4e-384a-46f8-b8c9-ffa33bb16bc2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143986 - SP(2025/0504280-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: A Q A (MENOR)
REPR. POR
: L R A DE A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIA DONADON - SP165917
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
virtude da incidência da
no recurso especial
Súmula no 284/STF
.
Nas presentes razões, a agravante sustenta a não aplicação do óbice
sumular, pois o recurso especial está devidamente fundamentado.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
158/168
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, na medida em
que a parte recorrente, apesar de mencionar alguns dispositivos legais, não especifica
de que forma eles teriam sido contrariados ou interpretados de forma divergente,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55514642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:51
Código de Controle do Documento: 57452985-5253-429b-aae8-78472664e6de

LEGAL VIOLADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR
SÚMULA 284/STF.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE
MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO
CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2.
É inadmissível o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, com a incidência da
quando
Súmula 284/STF,
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia sem normatividade ou sem a demonstração de como se
consubstancia a alegada ofensa.
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade
empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice
criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se,
não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a
partir da data de citação. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.528.474/DF,
QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se)
17/5/2024

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os
motivos pelos quais o recorrente visa reformar o decisum e a
demonstração da maneira como este teria malferido a legislação
federal. Com efeito, a mera citação de dispositivos legais invocados
de forma genérica e esparsa não supre tal exigência. Aplica-se, por
analogia, a Súmula 284/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que o insurgente não preenche os requisitos para a
de auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do
concessão/manutenção
-B, VIII, da
art. 60
Lei 8.112/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a
fundamentação acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão
recorrido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na
Súmula 283/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
5. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 2.107.148/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifou-se)
29/5/2024

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
CESSÃO DE
SÚMULA No 282/STF.
DIREITO E CESSÃO DE CONTRATO. DISTINÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA
EM
SOLIDARIEDADE.
REVISÃO.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
PREJUDICADO.
CLÁUSULA
PENAL.
INVERSÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282 do STF.
2. A revisão do julgado para afastar a solidariedade reconhecida nas
instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55514642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:51
Código de Controle do Documento: 57452985-5253-429b-aae8-78472664e6de

3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
não indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam
sido supostamente interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
.
Súmula no 284/STF
4. Recurso especial não conhecido."
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.054.359/MG,
TERCEIRA TURMA, DJEN
- grifou-se)
18/12/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DIFICIENTE.
MULTA DO
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
considera
deficiente
a
fundamentação quando a parte não indica o dispositivo legal
violado, ainda que para efeito da divergência jurisprudencial.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
.
Federal
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do
art. 1.029,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação
do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284 do
.
Supremo Tribunal Federal
3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de
prequestionamento descaracteriza o intuito protelatório, sendo, portanto,
indevida a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento para afastar a multa
cominada a título de embargos protelatórios."
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.907.777/MG,
QUARTA TURMA, DJEN
- grifou-se)
19/12/2025

Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
ALÍNEA
'C'.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio,
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, o que não foi observado no caso, fazendo
CPC/2015)
Precedentes.
incidir a
aplicada por analogia.
Súmula n. 284/STF,
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.086.408/SC,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se)
30/10/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA C. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o recorrente deixa
de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua interpretação
divergente pelo Tribunal, mesmo quando o recurso foi interposto pela
alínea 'c' do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55514642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:51
Código de Controle do Documento: 57452985-5253-429b-aae8-78472664e6de

2. A análise da alegação recursal, no que tange à alegação de violação da
coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, obstado
nesta instância, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.347.791/DF,
TURMA, DJe
- grifou-se)
19/11/2015

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo especial,
circunstância que atrai a incidência da
por analogia:
Súmula no 284/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Consigna-se, por fim, ser inviável o exame das questões relacionadas com o
mérito do recurso especial, pois nem sequer foi ultrapassado o juízo de
admissibilidade.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:51
Código de Controle do Documento: 57452985-5253-429b-aae8-78472664e6de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.143.986 / SP
Número Registro: 2025/0504280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039169420258260019 21455891820258260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: A Q A (MENOR)
REPR. POR
: L R A DE A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIA DONADON - SP165917
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: A Q A (MENOR)
Documento eletrônico VDA56425348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 6b5afc2f-bb3e-4720-bc47-163eddf9c84b

REPR. POR
: L R A DE A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIA DONADON - SP165917
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 6b5afc2f-bb3e-4720-bc47-163eddf9c84b